Tribunal: TJSP
Processo: 1017923-79.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. CICLONE EXTRATROPICAL. ESTADO DE SÃO PAULO AFETADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVADA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DIANTE DO CASO FORTUITO. Sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais. Inconformismo da parte autora. Nas situações que se enquadrem como caso fortuito e força maior têm o condão de afastar a causalidade e

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. CICLONE EXTRATROPICAL. ESTADO DE SÃO PAULO AFETADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVADA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DIANTE DO CASO FORTUITO. Sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais. Inconformismo da parte autora. Nas situações que se enquadrem como caso fortuito e força maior têm o condão de afastar a causalidade e excluir a responsabilidade da concessionária de serviço público, por força do artigo 393, do Código Civil. Sentença reformada. Recurso provido.